Tribunal: TJES
Processo: 5009829-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009829-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ESPOLIO DE TIMOTEO BRASILEIRO GONDIM e outros (4)
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
INSURGÊNCIA REITERADA EM FACE DA MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE –
ÓBICE DA
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
CARACTERIZADA
– RECURSO IMPROVIDO
.

1
– Hipótese em que a agravante vem se insurgindo de forma reiterada contra o mesmo
decisum
, embasando-se sempre em idêntica argumentação, apenas com a mesma finalidade de rediscutir o que já resto anteriormente entendido, de modo que resta evidenciada a carência de interesse recursal no presente agravo..

2
– À luz do Princípio da Unirrecorribilidade, também conhecido como Princípio da Unicidade ou Singularidade, em face do mesmo ato judicial, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso, visto que se opera a preclusão consumativa.

3

- Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

4

–
Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Nº
5009829-52.2022.8.08.0000 -
PJe

A
GVT
E(S):
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
GVD
O(S): ESPÓLIO DE TIMOTEO BRASILEIRO GONDIM
e
OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.
no intuito de rever a r. Decisão Id. 3621911, na qual houve a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento inicialmente interposto pela ora agravante em face de pronunciamento judicial decorrente dos autos do Processo n.º 0024406-16.1998.8.08.0048.

Por intermédio do mencionado recurso originário de Agravo de Instrumento, vale esclarecer, a ora agravante pretendia suspender a tramitação do pedido de cumprimento de sentença deduzido na origem em seu desfavor, para pagamento de verbas indenizatórias por benfeitorias e acessões devidas ao
ESPOLIO DE TIMOTEO BRASILEIRO GONDIM
e
OUTROS
, ora agravados, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Cível da Serra.

Em suas razões recursais (Id. 3777486), a agravante reitera os mesmos argumentos anteriormente aduzidos no recurso originário, no sentido de que, no caso concreto, aos invasores de boa-fé, ora agravados, deve ser assegurada tão somente a justa indenização por benfeitorias e acessões, não havendo que se falar em indenização por perda ou limitação da propriedade. Com isso, pugna pela suspensão do trâmite do feito no que tange aos valores relativos às pretensões indenizatórias pelas áreas desocupadas até o julgamento de mérito da ação rescisória (nº 0006805-09.2019.8.08.0000), em trâmite perante o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste e. Tribunal.

Contrarrazões recursais (Id. 3899488 e Id. 3916289), por intermédio das quais os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Conforme explanado, insurge-se a agravante em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento originalmente interposto, o qual objetivava suspender a tramitação do pedido de cumprimento de sentença deduzido na origem em seu desfavor, para pagamento de verbas indenizatórias por benfeitorias e acessões devidas aos ora agravados.

Acerca do pleito, saliento haver observado que, desde o Agravo de Instrumento interposto perante esta Corte, de nº 0007308-17.2018.8.08.0048 (fls. 971/981 em id. 3493982), era possível constatar que a agravante apresentou pedido idêntico ao presente, tendo por base a mesma fundamentação aqui apresentada, qual seja, que não haveria direito à indenização pela terra nua.

A decisão proferida por este Juízo (fls. 1006/1008 em id. 3493983) entendeu, na ocasião, que não restaram configurados os requisitos necessários à concessão do pleiteado efeito suspensivo. Conforme trecho que aqui reitero, concluiu-se que:
“
(...) depreende-se não somente da sentença (fls. 289/304), mas também do acórdão que a manteve incólume (fls. 374/380), que os agravados fazem jus à indenização independentemente de se tratar de benfeitoria ou acessão, devendo ainda as despesas com demolições serem suportadas pelo agravante”.

De mesmo modo, posteriormente, observei que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo (fls. 1021/1031 em id. 3493983) com base nas mesmas alegações, pedido esse indeferido ante a ausência de relevante fundamentação e diante da anterior negativa no Agravo de Instrumento interposto.

Após a rejeição à impugnação, mais uma vez a agravante interpôs Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo de nº 0017985-09.2018.8.08.0048 (fls. 1065/1081 em id. 3493984), no qual argumentou, de igual maneira ao presente recurso, que só caberia aos agravados a indenização das comprovadas benfeitorias ou acessões.

Naquele recurso, ficou compreendida a mesma colocação exarada anteriormente, de que restou
“(...) inequívoco que os agravados fazem jus à indenização, independentemente de se tratar de benfeitoria ou acessão, sendo o
decisum
transitado em julgado título executivo, razão pela qual não enxergo, a princípio, vícios insanáveis ou premissas equivocadas no cumprimento de sentença, não havendo que se falar em
periculum in mora
, verificando-se, ainda, a probabilidade do direito dos agravados”.

De igual maneira, em Agravo de Instrumento de nº 5001801-32.2021.8.08.0000, em que os agravados buscaram o prosseguimento do feito executivo diante do fato do processo em voga já perdurar há mais de vinte anos, deferi o pedido de tutela recursal de urgência, reafirmando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do processo originário.

Outrossim, por mais que a agravante alegue haver se utilizado da ação rescisória (nº 0006805-09.2019.8.08.0000) que tramita paralelamente a esse julgamento, vê-se, em decisão mais recente, publicada em 27/04/2022 (fls. 1601/1604 em id. 3494003), que foi mantida a negativa à medida liminar de efeito suspensivo requerida diante da ausência da probabilidade do direito alegado, com consequente prosseguimento do feito executivo.

Conforme trechos que aqui reitero, restou compreendido o seguinte:
“
Por conseguinte, entendo que não está presente o requisito essencial para concessão da medida liminar, qual seja, probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, em análise sumária que o momento processual obriga, reputo que não há (ii) julgamento extrapetita no acórdão que reconheceu o direito dos agravantes à indenização, por estar tal conclusão em conformidade com a natureza da ação de reintegração da posse”.

Assim, diante de tais fatos, inegável que a agravante vem se insurgindo de forma reiterada contra o mesmo
decisum
, embasando-se sempre em idêntica argumentação, apenas com a mesma finalidade de rediscutir o que já resto anteriormente entendido. Com isso, torna-se evidente a carência de interesse recursal no presente agravo.

Ressalto, inclusive, que já proferi decisão monocrática nesse mesmo sentido nos autos do Agravo de Instrumento de nº 5003486-74.2021.8.08.0000, em que compreendi pela carência de interesse recursal a partir do momento em que a agravante apenas buscou rediscutir os termos de decisão anterior na qual foi determinado o andamento do cumprimento de sentença. Como coloquei,
“é certo que o presente agravo carece de interesse, uma vez que a agravante não mais pode discutir quanto à suspensão ou não do cumprimento de sentença (...)”.

Ademais, também se torna flagrante aqui a violação do Princípio da Unirrecorribilidade, também conhecido como Princípio da Unicidade ou Singularidade.

Sob tal enfoque, em face do mesmo ato judicial, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso, visto que se opera a preclusão consumativa, de modo que, uma vez praticado o ato, a parte fica defesa de repeti-lo.

No caso concreto, por mais que a decisão originalmente atacada possua diversa natureza decisória, parece-me evidente que ela apenas manteve as várias decisões proferidas anteriormente, de maneira que tal manutenção não possui o condão de devolver novo prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento ao qual, agora, foi negado seguimento em caráter monocrático.

Até porque não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão
pro judicato
. Neste sentido:
“Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.”
(STJ, AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

Traçadas tais premissas, entendo que deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso originalmente interposto pela ora agravante.

Firme nas razões expostas, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.